Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-96.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705282-96.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, e o intimou para recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 78769318). Consoante certidão de ID 79230194, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator